Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-85.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017839-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.886.058/0003-09 (APELADO), BENEDITO INACIO PIRES - CPF: 053.955.858-34 (APELADO), FRANK BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - CPF: 032.157.918-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO STF NO TEMA 1.282. CONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso extraordinário remetido pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de acórdão que havia mantido sentença de extinção da execução fiscal, por inconstitucionalidade da TACIN. Pretensão de adequação ao Tema 1.282 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada no Tema 1.282 do STF incide de imediato nos processos em curso; (
ii
) saber se, à luz dessa tese, é constitucional a TACIN prevista na legislação do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
As teses fixadas em repercussão geral aplicam-se de imediato aos processos em tramitação. Incidência dos
arts
.
927, 928
e 1.040, III, do CPC.

4
.
O STF, no Tema 1.282, assentou a constitucionalidade de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços específicos e divisíveis de
prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate, prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Juízo positivo
de retratação. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A tese do STF no Tema 1.282 incide de imediato, nos termos dos
arts
.
927, 928
e 1.040, III, do CPC. 2. É constitucional a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por remunerar serviço público específico, divisível e potencialmente utilizável, prestado ou posto à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 927, 928, 1.021, § 3º, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual n. 4.547/19
82, art. 100; Lei n. 9.607/2008.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
AGAMENN ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v.
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1017839-85.2018.8.11.0041
,
reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exequenda, relacionada à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do c. Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V

O

T

O
– M É R I T O

EXMO. SR.
DR
.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do c. Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário
, está
assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança da TACIN e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

2. O apelante sustentou, entre outros argumentos, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1282 pelo STF, a prevalência da modulação de efeitos determinada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da TACIN declarada pelo juízo de origem contraria a modulação de efeitos determinada no âmbito estadual; e (
ii
) verificar a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento pendente do Tema 1282 no STF.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STF e do TJMT reconhece a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex

tunc
, invalidando os créditos tributários correspondentes, conforme o Tema 16 do STF (RE 643.247/SP).

5. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1282 pelo STF não determina a suspensão obrigatória dos processos, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC.

6. A modulação de efeitos atribuída pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi revogada pelo STF, que reafirmou a retroatividade plena da declaração de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A inconstitucionalidade da TACIN opera com efeitos
ex

tunc
.
2
. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica a suspensão obrigatória de processos em âmbito nacional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, e 1.035, § 5º; CF/1988, art. 145, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; STF, Reclamação nº 61.136/MT.

Pois bem.

É pacífico que, até o ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal havia adotado entendimento contrário à exigência de taxas destinadas ao custeio de serviços de combate a incêndios, por reputá-los como serviços de natureza genérica e indivisível, não passíveis de serem remunerados mediante taxa. Tal orientação foi firmada no julgamento do RE 643.247/SP, sob o regime da repercussão geral (Tema 16).

Essa linha interpretativa foi replicada em diversas decisões posteriores, como no RE 1.179.245
AgR
-EDv
, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia (publicado no
DJe
de 23/03/2021), oportunidade em que se reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Destaca-se também a ADI 2908, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da referida taxa no Estado de Sergipe.

Contudo, esse entendimento foi revisado em recente julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282),
sob relatoria
do Ministro Dias
Toffoli
, ocasião em
que a Suprema Corte, também em sede de repercussão geral, redefiniu os parâmetros de constitucionalidade da matéria. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
”.

No voto condutor do acórdão, o relator destacou que tais serviços podem ser organizados em unidades operacionais autônomas, voltadas a necessidades públicas específicas, sendo, portanto, divisíveis e passíveis de fruição individualizada. Essa interpretação encontra amparo no artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

É relevante pontuar que, conforme os artigos 927, 928 e 1.040, III, todos do Código de Processo Civil, as teses firmadas em sede de repercussão geral possuem aplicabilidade imediata aos processos em tramitação, independentemente da publicação do acórdão paradigma. Tal entendimento foi recentemente reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi
(julgado em 30/05/2023,
DJe
02/06/2023).

Nessa perspectiva, revela-se legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída no Estado de Mato Grosso, conforme previsto no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, porquanto se refere à contraprestação de um serviço público específico, divisível e potencialmente utilizável pelo contribuinte.

Em sintonia com essa nova orientação,
a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido reiteradamente pela validade da TACIN, reconhecendo
sua compatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282. Veja-se, a propósito, o seguinte precedente:

“
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado
". (TJMT – N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 30/04/2025, p
ublicado no DJE em igual data).

Diante desse novo
cenário jurisprudencial, mostra-se necessário o juízo de retratação, com adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1.282).

Diante do exposto, reconsidero o posicionamento anteriormente adotado para,
em juízo positivo de retratação, dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença recorrida e reconhecendo a validade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN).

Encaminhem-se os autos à ilustrada Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para adoção das medidas cabíveis.

É como
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025